Tribunal: TJSP
Processo: 2374537-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE PESQUISAS DECRED E DIMOB INDEFERIDO - INCONFORMISMO - NÃO ACOLHIMENTO - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO ADMISSÍVEL APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS - INFORMAÇÕES, AINDA, DE TRANSAÇÕES PRETÉRITAS, INADEQUADAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO APTO à SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.